Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-24.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000951-24.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), COFCO FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 08.537.447/0004-59 (APELANTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA RECEBEDORA DA MERCADORIA – FACULDADE – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI No. 11.442/2007 – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da tomadora de serviço.

A denunciação à lide não é obrigatória e não prejudica o direito de regresso do recorrente em face do denunciado, haja vista atentar contra o princípio da celeridade processual e onerar a empresa autora.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, se a obrigação encontrar-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexiste tal previsão.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pela empresa autora, no valor de R$1,52 por tonelada/hora ou fração, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000951-24.2019.8.11.0003

APELANTE:

COFCO FERTILIZANTES S.A.

APELADO:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COFCO FERTILIZANTES S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MMa Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Cobrança no 1000951-24.2019.8.11.0003
,
ajuizada por
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para determinar que a recorrente indenize a empresa autora em R$1,52 (um real e cinquenta e dois centavos) por tonelada/hora ou fração, devida após a quinta hora da chegada do veículo ao endereço de procedência ou destino, bem como os valores a títulos de “estacionamento”, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE) e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da propositura da ação, utilizando como parâmetro do cálculo de indenização a capacidade total de transporte do veículo.

Além disso, também a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, CPC.

A empresa apelante, em suas razões recursais, inicialmente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que empresa HIDROVIAS DO BRASIL MIRITITUBA S/A era a recebedora das mercadorias transportadas, conforme consta do próprio “Conhecimento de Transporte”. E em relação ao ponto, deduz acerca da necessidade da denunciação à lide da referida empresa ou chamamento ao processo, uma vez que apenas ela pode esclarecer se houve o atraso nas descargas, bem como produzir a prova respectiva.

Além disso, levanta a prejudicial de mérito mencionando que prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, a teor do que prevê o art. 18 da Lei no. 11.442/2007, que disciplina o transporte rodoviário de cargas.

Quanto ao mérito, esclarece que não deu causa às alegadas estadias, tendo em vista que a empresa HIDROVIAS DO BRASIL MIRITITUBA S/A é a verdadeira responsável pela operação de descarga, de modo que eventual demora no descarregamento da carga é de inteira responsabilidade do recebedor, razão pela qual entende que não lhe pode ser imputada qualquer responsabilização pelo transbordo.

Em contrapartida, salienta que a solidariedade não pode ser presumida, resultando apenas de disposição legal ou de convenção das partes.

No tocante às estadias propriamente ditas, defende que a legislação estabelece um tempo máximo de 5 (cinco) horas de tolerância para carga e descarga da mercadoria, conforme preceitua o §5° do artigo 11 da Lei no. 11.442/2007, de forma que o pagamento de estadias somente pode ocorrer após a 5a (quinta) hora de tolerância, sob pena de enriquecimento ilícito da transportadora prestadora de serviço, ao passo que a despesa com estacionamento não é de sua responsabilidade, mas sim do próprio transportador.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para reconhecer preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, ou deferida a denunciação à lide ou chamamento ao processo da HIDROVIAS DO BRASIL MIRITITUBA S/A; no mérito, postula que seja acolhida a prejudicial da prescrição, ou para que seja julgado improcedente o pedido inicial, em decorrência da ausência de sua responsabilidade. Subsidiariamente, caso mantida a sentença, requer seja descontado de cada viagem as 5 (cinco) horas de tolerância previstas no §5° do artigo 11 da Lei no. 11.442/2007, bem como excluídos os valores relativos ao pagamento de estacionamento (Id. 49459514).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 49459521).

O preparo foi recolhido (Id. 49459516 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que empresa HIDROVIAS DO BRASIL MIRITITUBA S/A era a recebedora das mercadorias transportadas, conforme consta no DACTE – Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico.

Ressalta que, embora no campo “Tomador de Serviço” do DACTE conste o nome da apelante, não se pode olvidar que no mesmo documento há expressa menção do nome da recebedora das mercadorias, responsável pela operação de descarga, no caso, a HIDROVIAS DO BRASIL MIRITITUBA S/A, pelo que entende devida a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Em que pesem os argumentos expendidos pela recorrente, tenho que razões não lhe socorre quanto à alegada ilegitimidade passiva.

Isso porque, a teor do §2o do art. 5o da Lei no. 11.442/2007, que regula a responsabilidade do transportador, a responsabilidade entre o consignatário e o proprietário da carga é
solidária
, senão vejamos:

“Art. 5o (...)

§ 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga,
são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.
”

Ademais, conforme se afere da documentação acostada aos autos, a apelante é expedidora dos DACTES, figurando, pois, na qualidade de contratante dos fretes realizados pela recorrida, sem mencionar que a mesma é a proprietária das cargas.

Deste modo, havendo uma situação que enseja responsabilidade solidária, poderá o credor exigir a integralidade de um único responsável, sendo que aquele que adimplir com a obrigação facultará o direito de regresso contra o devedor solidário, consoante dispositivo citado.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTADORA AFASTADA –
A CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA TAMBÉM QUANDO O TRANSPORTE É FEITO POR TERCEIROS DEVE SER INTERPRETADA EM CONJUNTO COM A CLÁUSULA DDR (DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DEPRECIAÇÃO DA CARGA DEMONSTRADA – DECORRÊNCIA DIRETA DO TOMBAMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUTOR DECAIU DE PARTE MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Todos os transportadores, contratados e subcontratados, respondem, solidariamente, pelo ressarcimento dos danos causados pela ausência de entrega da mercadoria.
Se a transportadora requerida não faz parte da lista DDR contida na cláusula 12 do contrato é porque a ela não se estende a cobertura prevista na cláusula 5a do mesmo contrato, até porque a interpretação das cláusulas deve se dar em conjunto, de modo que não há excludente de responsabilidade para a transportadora requerida neste caso. Como a responsabilidade da transportadora é objetiva, não há como isentá-la do ressarcimento, porquanto demonstrado de forma cabal a depreciação da carga como decorrência direta do tombamento do caminhão. Se a parte autora decaiu em parte mínima dos pedidos, não se pode falar em sucumbência recíproca.”
(N.U 0020797-37.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – DENUNCIAÇÃO À LIDE

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ainda, preliminarmente, a recorrente aduz acerca da necessidade da denunciação à lide da HIDROVIAS DO BRASIL MIRITITUBA S/A ou chamamento ao processo, uma vez que apenas ela pode esclarecer se houve o atraso nas descargas, bem como produzir a prova respectiva.

No entanto, ao contrário do afirmado, a ausência do chamamento do recebedor da mercadoria não fulmina a pretensão de regresso, já que remanesce à apelante, caso a procedência do pedido seja mantida, o direito de manejar ação autônoma para pleitear eventual prejuízo.

De fato, é consabido que o instituto da denunciação à lide tem por finalidade tornar mais céleres as demandas judiciais, em atenção ao princípio da economia processual.

Desse modo, se a denunciação sucessiva, ao invés de implicar na celeridade do feito, vem a atrasar sua marcha e ocasionar tumulto processual, deve o juiz, mesmo nas hipóteses dos incisos I e II do art. 125 do Código de Processo Civil, indeferir a denunciação, cabendo ao prejudicado ajuizar a ação própria, a fim de recobrar o preço que pagou pela coisa, como, aliás, expressamente possibilita o §1o
[1]
do mesmo dispositivo legal retromencionado.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AVARIA DE CARGA EM CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU DENUNCIAÇÃO À LIDE DOS TRANSPORTADORES
INTERNACIONAIS E DO TERMINAL PORTUÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE DE CARGAS – AFERIÇÃO DE CULPA DESNECESSÁRIA –
DENUNCIAÇÃO QUE ACARRETARIA INDESEJÁVEL AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA – PRECEDENTES DO STJ – EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO QUE PODE SER EXERCIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR – AI: 00069845220188160000 PR 0006984-52.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 10/07/2018, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2018)

Desse modo, a denunciação da lide não é obrigatória e não prejudica o direito de regresso da empresa apelante em face do denunciado almejado, pois impõe ao autor desta ação evidente prejuízo, comprometendo a celeridade da prestação jurisdicional.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade processual.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante ainda invoca a prejudicial de mérito, sustentando que a pretensão da parte autora, ora apelada, está abarcada pelo instituto da prescrição, por entender que a reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte é de 1 (um) ano, a teor do que prevê o art. 18 da Lei no. 11.442/2007, que disciplina o transporte rodoviário de cargas.

Eis o teor do dispositivo legal:

“Art. 18.

Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada”.

Ocorre que, diversamente do almejado pela recorrente, tem-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que em se tratando de
ação de cobrança para pagamento de estadia de carga transportada
(valores não pagos) e não pela reparação de danos relativos ao contrato de transporte propriamente dito, não se aplica a prescrição ânua prevista no art. 18 da Lei no 11.442/2007, mas sim a
quinquenal
do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, caso a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou
decenal
do artigo 205 do CC, se inexistente tal previsão. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES
. DEMURRAGE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. CONHECIMENTO ACERCA DAS OBRIGAÇÕES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o conteúdo normativo dos arts 141 e 492 do Código de Processo Civil/2015; 449 e 567 do Código Comercial; 22 da Lei 9.611/1998, 8o do Decreto-Lei 116/1967, 18 da Lei 11.442/2007, e 394, 402, 403 e 412 do Código Civil não foram debatidos no acórdão hostilizado, tampouco foram manejados embargos de declaração para que suprida fosse eventual omissão. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das Súmulas 282 e 356/STF.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.041/SP, julgado em 24/06/2015, DJe 04/09/2015,
consolidou
o entendimento de que, após a revogação do art. 449, III, do Código Comercial, o prazo prescricional para a cobrança de taxa de sobre-estadia de contêineres é
quinquenal
, se a obrigação foi previamente estipulada em contrato de transporte marítimo, ou
decenal
, se a aludida tarifa não foi prevista contratualmente, mostrando-se ilíquida a obrigação
. 3. O Tribunal estadual, após análise pormenorizada das provas e dos contratos firmados entre as partes, consignou que a cobrança de sobre-estadia possui natureza de indenização, e não de cláusula penal, não se exigindo a demonstração de culpa para a procedência do pedido, ressaltando, ainda, que ficou devidamente comprovado, nos autos, o atraso na devolução dos contêineres. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas e a análise das cláusulas contratuais, o que é inadmissível nesta instância extraordinária. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1247795/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI N. 11.442/2007
. DECISUM ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. 1. No tocante à tese de prescrição agitada pelo embargante, não se trata, o presente caso, de dano causado em razão do contrato de transporte firmado entre as partes, mas sim, de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, haja vista que
a autora pretende receber pelo tempo de espera/estadias para descarregar a mercadoria transportada para a apelante, daí, o STJ entende que o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e, não o do artigo 18, da Lei 11.442/2007.
2. Não há que se falar que o decisum embargado é ultra petita, uma vez que restou demonstrado que a pretensão autoral não se trata de reparação de dano, mas sim de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. 3. Os embargos declaratórios têm por escopo aclarar obscuridade, afastar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material do julgado, nos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil. 4. Tendo o decisum embargado apreciado com clareza as questões postas em apreciação, não há vício a ser declarado. 5. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil passou a acolher a tese do prequestionamento ficto, ficando o atendimento desse requisito condicionado ao reconhecimento, pelos Tribunais Superiores, de que a inadmissão ou a rejeição dos aclaratórios na origem violou o artigo 1.022 do referido Estatuto Processual Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.”
(TJ-GO – APL: 02172989320148090134, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 05/06/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/06/2019)

Diante disso, a prejudicial também deve ser rejeitada.

No tocante ao mérito propriamente tido tem que a indenização deve ser mantida, tal como determinado na origem, uma vez que em consonância com a previsão do artigo 11, §§5o ao 9o, da Lei no. 11.442/72, com redação dada pela Lei no. 13.103/15, que dispõem o seguinte:

“Art. 11.
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário
, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte,
o prazo previsto para a entrega de mercadoria
”.

(...)

§ 5o. O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (horas), contadas da chegada do veículo ao endereço de destino,
após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

§ 6o. A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

§ 7o. Para o cálculo do valor de que trata o § 5o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo
.

§ 8o.

Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.

§ 9o.

O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.”

No caso em concreto, observa-se dos vários Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTe) juntados à inicial (Ids 49454090 a 49459486) que a data prevista para entrega das mercadorias para a qual foi regularmente contratada pela recorrente extrapolou-se as 5 (cinco) horas previstas no mencionado dispositivo. Desta forma, uma vez extrapolada a tolerância de cinco horas, devida a indenização postulada pela parte autora/apelada, no valor de R$1,52 (um real e cinquenta e dois centavos) por tonelada/hora ou fração, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, incluindo-se neste a importância de R$27,00 (vinte e sete reais), correspondente ao pagamento de estacionamento, que também englobam os valores das estadias, comprovadas por meio de ticket de estacionamento.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos:

“RAC –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – MÉRITO –
ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO, CONFORME ART. 11, § 5o DA LEI No 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Em que pese à contratante afirmar que não tomou conhecimento da subcontratação do transporte, segundo norma cogente do artigo 5o-A, § 2o, da Lei 11.442/07, o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação de descarregamento de mercadoria no prazo máximo de 05 (cinco) horas, contados da chegada ao destino. Preliminar rejeitada.

2 – No caso concreto inexiste documento intitulado de Conhecimento de Transporte de Carga – TAC atinente à programação de chegada da mercadoria, conforme determina a norma regulamentadora.

3 – Ausente o documento que pudesse impor ao transportador o período da entrega programada, conclui-se que o trajeto de Uberaba/MG até Rondonópolis/MT ocorreu dentro do prazo hábil para iniciar a contagem do tempo de descarregamento, que são de 05 (cinco) horas.

4 – Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para descarga por culpa da destinatária final.
”
(N.U 1000582-35.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA –
CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
– 1o APELO – INOBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA AO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO EM DOBRO AO VALOR DO FRETE – DESCABIMENTO – REDUÇÃO EQUITATIVA – CLAUSULA PENAL MANIFESTAMENTE EXCESSIVA – CONTRATAÇÃO DO SEGURO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL ATRIBUÍDA AO TRANSPORTADOR – 2o APELO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE EMBARCADOR PROPRIETÁRIO DA CARGA E CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PELO PAGAMENTO DO PEDÁGIO –
RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – EXCESSO DE PRAZO PARA CARREGAMENTO
– PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO – DESCABIMENTO SOB PENA DE FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – 1o E 2o APELOS DESPROVIDOS.

Não obstante a previsão legal de que a inobservância da legislação sobre o vale pedágio implique na condenação do embarcador à indenização do transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, tal regra merece temperamento, não se admitindo que a cláusula penal exceda à obrigação principal, incumbindo ao juiz reduzi-la equitativamente por se tratar de sanção manifestamente excessiva.

Toda operação de transporte contará com o seguro contra perdas ou danos causados à carga, de acordo com o que seja estabelecido no contrato, podendo o seguro ser contratado pelo transportador, quando não for firmado pelo contratante. Inteligência do artigo 13, da Lei no 11.442/2007.

O pagamento de pedágio não integra o valor do frete, sendo de responsabilidade do embarcador, proprietário da carga ou do contratante do serviço de transporte.

Nos termos do artigo 11, §5o da Lei no 11.442/2007, o prazo máximo para carga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.”
(N.U 1000332-02.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Por fim, no tocante a irresignação de pagamento de estadias após ultrapassar a 5a (quinta) hora de tolerância, tem-se como ausente o interesse recursal sobre o ponto, haja vista que já consignado expressamente na sentença
a quo
que o valor da indenização em favor da requerida, ora apelada, é
“
DEVIDA APÓS A QUINTA HORA DA CHEGADA DO VEÍCULO AO ENDEREÇO DE PROCEDÊNCIA OU DESTINO
”
(sic Id 49459512).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 125. Omissis

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020